Tribunal: CARF
Processo: 10865.722187/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722187/2015-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.557 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
BRAPIRA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2010 a 31/05/2013
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se
tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio
da não supressão de instância.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
QUESTIONAMENTO.
ILEGITIMIDADE
DA
CONTRIBUINTE
PRINCIPAL.
Conforme entendimento sumulado por este Tribunal administrativo, a
contribuinte principal não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade solidária imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA OPTANTE PELO
SIMPLES.
DESCONSIDERAÇÃO
DO
VÍNCULO
EXISTENTE.
CARACTERIZAÇÃO DIRETAMENTE COM A EMPRESA PRINCIPAL
NÃO OPTANTE PELO SIMPLES. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A
FORMA. POSSIBILIDADE.
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação
tributária efetivamente existente, desconsiderando eventual vínculo formal
pactuado com pessoa jurídica interposta optante pelo Simples, desde que
demonstrado que os trabalhadores, na verdade prestavam serviços à empresa
principal, esta não optante pelo regime diferenciado de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos,
negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722187/2015-74
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722187/2015-74

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
(suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Em razão de dificuldades técnicas, não
participou do julgamento o Conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ a qual julgou
parcialmente procedente o lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social,
relativamente à parte patronal e dos segurados, incidentes sobre reclamatórias trabalhistas, sobre
pagamentos a autônomos (fretes) e sobre remunerações de serviços de segurança.
De acordo com o relatório fiscal, o presente lançamento se refere às contribuições
devidas à Seguridade Social que tiveram como fatos geradores as remunerações pagas aos
segurados empregados e a autônomos, apuradas em decorrência da ausência de informação e
pagamento da quota patronal previdenciária em GFIP.
Dispõe ainda o relatório fiscal que a empresa Transportadora Brapira Ltda (que
era optante pelo Simples Nacional), existiu apenas no plano formal e que os trabalhadores
formalmente registrados como seus empregados e prestadores de serviço contribuintes
individuais, mantiveram, no período sob fiscalização, vínculo de fato com a Autuada, havendo o
intuito de contratar formalmente segurados empregados e prestadores de serviços contribuintes
individuais e, assim, usufruir indevidamente dos benefícios do Simples Nacional, deixando de
pagar contribuições sociais previdenciárias devidas.
Assim, concluiu o seguinte:
13 Restou provado o emprego de simulação na atuação da pessoa jurídica BRAPIRA
COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ. 54.849.682/0001-30, revelando-se o claro
objetivo do sujeito passivo em burlar a legislação previdenciária. Consequentemente são
considerados como empregados do sujeito passivo todos aqueles trabalhadores
formalmente registrados na pessoa jurídica "interposta" TRANSPORTADORA
BRAPIRA EPP, efetuando-se o lançamento das contribuições previdenciárias sobre os
fatos geradores apurados como citado no presente relatório e aplicar multa por
descumprimento da obrigação acessória.
Destaca o relatório fiscal acerca da existência de desvios de finalidade com abuso
de personalidade jurídica, identificadas pela confusão patrimonial, identidade de quadro
societário, endereços idênticos, conglomerado familiar, controle ou direção unitários,
transferência de ativos e de empregados, entre a RECORRENTE e as empresas ORANGE
LOCADORA DE BENS MÓVEIS LTDA (CNPJ. 11.413.998/0001-72), ÔMEGA LOCADORA
DE IMÓVEIS LTDA (CNPJ. 11.414.038/0001-27) e FCJ PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722187/2015-74

12.630.099/0001-94) motivo pelo qual tornaram-se responsáveis solidárias da presente ação
fiscal, com base nos arts. 124, 132 e 133 do CTN e o art. 30, inciso IX, da Lei n° 8.212/91.
Quanto aos levantamentos do lançamento e as alíquotas aplicadas, o relatório
fiscal dispõe o que segue:
22 Para o lançamento da quota patronal previdenciária, é levado em consideração o
enquadramento do contribuinte com o ramo de "comércio atacadista de bebidas em
geral", com enquadramento no código 4635-4/02 da tabela CNAE-fiscal,
correspondendo a taxa de 3% (art. 4°, Dec. 6.957, de 09/09/2009 e IN.RFB 1.027, de
22/04/2010 e IN.RFB 1.071, de 15/09/2010) de riscos ambientais do trabalho "Rat";
FPAS 515 - quota patronal 20%; e alíquota de 5,8%, em favor das Terceiras Entidades,
beneficiando; FNDE (2,5%), INCRA (0,2%), SENAC (1%), SESC (1,5%), e SEBRAE
(0,6%);
22.1 Relativamente ao "Rat", a partir de 01/2010, foi adicionado com o índice aferido
de 1,7415; 01/2011 índice aferido de 1,4305; 01/2012 índice aferido de 1,3514; e
01/2013 índice aferido de 1,4800, correspondendo ao FAP - Fator Acidentário de
Prevenção, conforme disciplina o art. 202-A do RPS, aprovado com o Decreto n° 3.048,
de 06/05/1999, com a atualização do Decreto n° 6.042, de 12/02/2007, em razão do
desempenho da "empresa principal" em relação à respectiva atividade econômica - logo:
3 % x1,7415= alíquota de 5,2245% de "Rat" em 2010; 3 % x 1,4305 = alíquota de
4,2915% de "Rat" em 2011; 3% x 1,3514 = alíquota de 4,0542% de "Rat" em 2012; e
3% x 1,4800= alíquota de 4,4400% de "Rat" em 2013 de "Rat".
23 Para efeito da inclusão digital e representações, o débito foi dividido nos seguintes
levantamentos e DEBCAD:
I - Obrigação Principal - AIOP n° 51.068.051-8
Quota Patronal Previdenciária - R$. 53.908,95
(Reclamatória Trabalhistas)
23.1 Levantamento 2 - RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS (Considerado pela
empresa): Lançamento da quota patronal previdenciária, calculadas sobre verbas
salariais constituídas em reclamatórias trabalhistas, cujos bases encontram-se declaradas
em GFIP, sem a quota patronal previdenciária e os Terceiros, dos meses de 12/2010 a
03/2011, 10/2011, 04/2012, 07/2012 e 03/2013, descritas no subitem "21.1" anterior,
totalizando o débito originário em R$. 24.910,5,8 e atualizado até a presente data R$.
53.908,95; e
II - Obrigação Principal - AIOP n° 51.068.052-6
Quota Patronal Previdenciária - R. 37.334 54
(Pagamentos a Autônomos - Fretes PF)
23.2 Levantamento 3 - PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS - FRETES A PESSOAS
FÍSICAS (Nao Considerado pela empresa): Lançamento da quota patronal
previdenciária, calculada sobre pagamentos a autônomos - fretes a pessoas físicas, nos
meses de 09/2010 a 02/2011, descritas no subitem "21.2" anterior, não declarada em
GFIP, totalizando o débito originário em R$. 16.994,96 e atualizado até a presente data
R$. 37.334,54.
III - Obrigação Principal - AIOP n° 51.068.053-4
Contribuição Calculada de Segurados - R$. 20 177,22
(Pagamentos a autônomos - fretes PF)
23.3 Levantamento 3 - PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS - FRETES A PESSOAS
FÍSICAS (Não Considerado pela empresa): Lançamento da contribuição previdenciária
da parte de segurados não retida da remuneração, calculada sobre pagamentos a
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722187/2015-74

autônomos - fretes a pessoas físicas, nos meses de 09/2010 a 02/2011, descritas no
subitem "21.2" anterior, não declarada em GFIP, totalizando o débito originário em R$.
9.185,29 e atualizado até a presente data R$. 20.177,22; e
IV - Obrigação Principal - AIOP n° 51.068.056-9
Contribuição Calculada de Segurados R$. 23.803.35
(Remuneração Serviços de Segurança)
23.4 Levantamento 4 - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA (Na°
Considerado pela empresa): Lançamento da contribuição previdenciária da parte de
segurados, não retida, calculada sobre remuneração de prestadores dos serviços de
segurança, nos meses de 09/2010 a 01/2011 e de 07/2011 a 05/2013, descritas no
subitem "21.3" anterior, não declarada em GFIP, totalizando o débito originário em R$.
11.469,96 e atualizado até a presente data R$. 23.803,35.
V - Obrigação Principal - AIOP n° 51.068.054-2
Quota Patronal Previdenciária - R$. 72.438,18
(Remuneração Serviços de Segurança)
23.5 Levantamento 4 - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA (Não
considerado pela empresa): Lançamento da quota patronal previdenciária, calculada
sobre remuneração de prestadores dos serviços de segurança, nos meses de 09/2010 a
01/2011 e de 07/2011 a 05/2013, descritas no subitem "21.3" anterior, não declarada em
GFIP, totalizando o débito originário em R$. 34.892,65 e atualizado até a presente data
R$. 72.438,18.
Quanto à multa, aplicou-se ao débito juros (SELIC) previstos no artigo 35 da Lei
8.212/91, com a redação alterada pela Lei 11.941, de 27/05/2009 e multa de ofício de 75%,
prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212/91, atualizados pela Lei n° 11.941/2009.
Ainda informa o relatório fiscal que foi encaminhado RFFP (n°
10865.722189/2015-63), tendo em vista que o presente lançamento constitui, EM TESE, crime
de sonegação contra a ordem tributária e falsidade ideológica.
Por fim, a fiscalização informa que foram resultado do procedimento fiscal, os
seguintes autos de infração em desfavor da RECORRENTE:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação, enquanto as responsáveis
solidárias deixaram transcorrer in albis o prazo de impugnação. Ante a clareza e precisão
didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris, tal
trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722187/2015-74

Irresignada com os lançamentos, a Autuada (Brapira Comércio de Bebidas Ltda)
apresentou a impugnação de fls. 490 a 515, instruída com os documentos de fls. 516 a
583 e 585.
Afirma que existiu um desvio de perspectiva em relação a alguns elementos da
fiscalização levada a efeito pela ilustre autoridade fiscal em relação à Brapira Comércio
de Bebidas Ltda, à Transportadora Brapira Ltda EPP, à Orange Locadora de Bens
Móveis Ltda e à Omega Locadora de Imóveis Ltda.
Ao tratar especificadamente da imputação de responsabilidade solidária à Orange
Locadora de Bens Móveis Ltda e à Ômega Locadora de Imóveis Ltda, frisa que “é tênue
a linha do que seja planejamento tributário e evasão fiscal”.
Cita julgado do CARF (Acórdão 1402-001.954) onde restou asseverado que “não se
verifica a simulação quando os atos praticados são lícitos e sua exteriorização revela
coerência com os institutos de direito privado adotados, assumindo o contribuinte as
consequências e ônus das formas jurídicas por ele escolhidas, ainda que motivado pelo
objetivo de economia de imposto”.
Alega que o mero fato da Orange Locadora de Bens Móveis Ltda e da Ômega Locadora
de Imóveis Ltda terem locado bens à Brapira Comércio de Bebidas Ltda não tem o
condão de torná-las responsáveis solidárias pelos créditos tributários lançados em nome
desta (Brapira Comércio de Bebidas Ltda).
Frisa que “não se falou no Auto de Infração uma linha sequer sobre a contabilidade de
ambas as locadoras, sobre a suposta ingerência de pagamentos das despesas
operacionais, sobre folha de empregados ou de como poderiam estar associadas à
atividade de distribuição de bebidas de qualquer maneira, que não apenas pela locação
dos bens utilizados”.
Aduz que a autoridade fiscal “só buscou elementos fáticos que ‘misturassem’ Brapira
Comércio e Brapira Transportadora”.
Ressalta que o fato da Orange Locadora de Bens Móveis Ltda e da Ômega Locadora de
Imóveis Ltda terem em seus patrimônios os bens móveis e imóveis utilizados pelas
demais empresas, assim como “o fato do controle societário estar na mão da holding ou
dos mesmos sócios”, não demonstram nenhuma ilicitude, abuso de forma ou confusão
patrimonial.
Assevera que “o raciocínio do auto de infração torna impossível a existência de figuras
legalmente admitidas e lícitas, como de controladoras e controladas, coligadas e
participações, previstas em toda a legislação fiscal e em todo o direito privado, em
especial no Livro do Direito de Empresa – Código Civil e na Lei das Sociedades
Anônimas – L. 6.404/76”.
Cita ementa de julgado do CARF (Acórdão 1302-001.713) onde restou asseverado que
“o planejamento tributário que é feito segundo as normas legais e que não configura as
chamadas operações sem propósito negocial, não pode ser considerado simulação se não
há elementos suficientes para caracterizá-la”.
Cita ementa de julgado do CARF (Acórdão 2302-003.623) onde restou asseverado que
“o planejamento tributário lícito é aquele em que o sujeito passivo deixa de praticar o
fato previsto no antecedente da norma, diferente de praticá-lo e, fazendo uso de meios
lícitos formais, escondê-los”.
Alega que a imputação de responsabilidade à FCJ Participações Ltda deve ser
cancelada, já que se baseou no simples “fato de participar no quadro societário”.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722187/2015-74

Afirma que a autoridade fiscal fez uma confusão conceitual entre atividade e pessoa
jurídica.
Frisa que “empresa é o objeto, a atividade desempenhada pela pessoa jurídica, esta sim
capaz de estabelecer relações jurídicas e ser sujeito de deveres e obrigações na ordem
jurídica”.
Assevera que esta confusão acarretou que, a depender do interesse da autoridade fiscal,
a Brapira Comércio de Bebidas Ltda e a Transportadora Brapira Ltda, em determinados
pontos do relatório fiscal, foram enxergadas como uma única pessoa jurídica, enquanto
que em outros, como pessoas jurídicas distintas.
Frisa que a autoridade fiscal ignorou completamente os recolhimentos efetuados na
forma do Simples Nacional e na forma convencional pela Transportadora Brapira Ltda.
Ressalta que a autoridade fiscal, em nenhum momento, solicitou a apresentação de
comprovantes de recolhimentos da sociedade empresária Transportadora Brapira Ltda.
Diz que o procedimento da autoridade fiscal infringiu a Súmula no 76 do CARF (Na
determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão
do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados
nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago
de forma unificada).
Cita ementa de julgado da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza (Acórdão no 08-13130, de 14 de março de 2008), onde restou
asseverado que “na quantificação do crédito tributário a ser exigido de ofício, a
autoridade fiscal deve considerar os recolhimentos efetuados espontaneamente pelo
contribuinte, relacionados aos fatos geradores arrolados na autuação,
independentemente de haverem sido confessados em DCTF”.
Cita ementa de julgado do CARF (Acórdão no 2403-002.855), onde restou asseverado
que “na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática”.
Assevera que o lançamento não tem liquidez visto que não abateu os valores recolhidos
na sistemática do Simples Nacional pela sociedade empresária Transportadora Brapira
Ltda.
Aduz que, sob pena de ferir a garantia da ampla defesa, o abatimento dos valores
recolhidos na sistemática do Simples Nacional pela sociedade empresária
Transportadora Brapira Ltda deveria ser exposto na autuação de forma expressa e
compreensível.
Afirma que, ao contrário do que alegou a autoridade fiscal, as entradas dos
estabelecimentos Brapira Comércio de Bebidas Ltda e Transportadora Brapira Ltda EPP
eram distintas.
Aduz que o simples fato de duas pessoas jurídicas disporem de um mesmo local físico
para um empreendimento, por si só, nada diz sobre confusão patrimonial.
Ressalta que “joint ventures, sociedades de propósito específico e muitas outras
organizações societárias para empreendimentos comuns levam em conta e trabalham no
mesmo local, compartilhando recursos humanos, materiais e financeiros, sem que isso
seja ilícito de qualquer sorte”.
Diz que as reclamatórias trabalhistas citadas pela autoridade fiscal também não têm o
condão de demonstrar a ocorrência de simulação.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722187/2015-74

Afirma que “para o regime celetista a premissa é outra – de identidade objetivamente
considerada da atividade e não das pessoas envolvidas – para fins de responsabilidade
patrimonial”.
Assevera que “para o direito tributário se busca elementos anímicos inclusive,
subjetivos, na esteira do Art. 124, 134 e 135 do CTN e Art. 50 do Código Civil”.
Frisa que “para a CLT pode-se responsabilizar todo um grupo econômico sem que isso
pressuponha qualquer ilícito societário ou fraude ou abuso de forma”.
Diz que “a relação laboral é cunhada em extrato objetivo, pouco importando a pessoa
que é o empregador”.
Ressalta que a autoridade fiscal, ao destacar em negrito e vermelho trechos das
reclamatórias trabalhistas, não levou em conta que em todas a que se referem as fls. 286
a 331 houve acordos e não reconhecimento da solidariedade trabalhista.
Afirma que somente na ação trabalhista a que se referem as fls. 332 a 337 ocorreu
reconhecimento da solidariedade trabalhista, mas sem prova de trânsito em julgado.
Alega que as reclamatórias trabalhistas não provam nada já que todas foram objeto de
acordos e que não há prova de qualquer decisão judicial transitada em julgado
reconhecendo grupo econômico.
Frisa que os reclamantes podem requerer a inclusão de sócios no pólo passivo das
reclamatórias, pois no direito trabalhista a relação é objetiva e sócios respondem
automaticamente no caso de inadimplemento da pessoa jurídica.
Aduz que “no direito tributário o grupo de empresa só será responsabilizado em caso de
ato lícito caso mais de uma pessoa concorra direta e materialmente para a realização
daquele fato gerador, o que, no caso é impossível, pois o fato gerador era sobre a folha
remuneratória”.
Cita ementa de julgado do STJ (AgRg no AREsp 21073/RS) onde restou asseverado
que “a jurisprudência do STJ entende que existe responsabilidade tributária solidária
entre empresas de um mesmo grupo econômico, apenas quando ambas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, não bastando o mero interesse
econômico na consecução de referida situação”.
Frisa que o fato gerador não podia ser realizado por ambas empresas ao mesmo tempo,
pois “o pagamento da contribuição previdenciária sobre a folha era realizado por uma
pessoa jurídica ou bem o pagamento era realizado pela outra pessoa jurídica”.
Alega que não há que se falar em fraude, dolo ou empresa interposta, já que o seu objeto
social é distinto do da Transportadora Brapira Ltda e que o seu estabelecimento e o
desta transportadora (Transportadora Brapira Ltda) são bem identificados e apartados.
Assevera que a preocupação intencional em não exceder o limite do Simples Nacional é
uma suposição da autoridade fiscal.
Frisa que tem faturamento muitíssimo superior ao limite do Simples Nacional e nem por
isso fracionou-se em múltiplas empresas para sonegar tributos.
Aduz que planejamento tributário não é ilícito e que fazer uma cisão da operação para
que parte esteja no Simples Nacional é apenas usar a inteligência, nada mais.
Diz que não houve dolo, fraude ou má-fé, pois o quadro que consta no parágrafo 5.2 do
relatório fiscal demonstra que o faturamento da Transportadora Brapira Ltda ficou
sempre muito abaixo do limite do Simples Nacional.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722187/2015-74

Afirma que se houvesse dolo não teria cessado a atividade da Transportadora Brapira
Ltda em 2013.
Assevera que má-fé não se presume e que apenas ocorreram algumas falhas contábeis
decorrentes de culpa.
Ao tratar especificamente dos autos de infração de DEBCAD no 51.068.054-2 e no
51.068.056-9, diz que a autoridade fiscal simplesmente não descreveu e discriminou
como o trabalho dos seguranças da Transportadora Brapira Ltda pode ser considerado
como em proveito da Brapira Comércio de Bebidas Ltda se elas têm entrada e guaritas
distintas.
Afirma que a autoridade fiscal tampouco explicitou se as reclamatórias trabalhistas dos
seguranças em específico consideraram que trabalhavam indistintamente para Brapira
Comércio de Bebidas Ltda e Transportadora Brapira Ltda.
Assevera que a autoridade lançadora, ao efetuar o lançamento de contribuições sociais
previdenciárias sobre valores pagos a seguranças, “jogou” “um lançamento tributário de
atividade que não é atividade fim das empresas, com os mesmos fundamentos de
terceirização ilícita do E. 331 do TST e demais expendidos no corpo do auto de
infração”.
Diz que a autoridade fiscal considerou “todos os seguranças, em todo o período como
empregados de BRAPIRA COMERCIO utilizando as GFIPs da BRAPIRA
TRANSPORTADORA sem preocupação, naturalmente mais trabalhosa que seria, de
ver um a um quem ajuizou ações em face de ambas para fins de responsabilidade
trabalhista solidária”.
Alega que o fato de terem sido ajuizadas ações trabalhistas de seguranças em face da
Brapira Comércio de Bebidas Ltda e da Transportadora Brapira Ltda não tem o condão
de demonstrar por si só que ambas devem ser consideras solidárias para fins
previdenciários.
Assevera que ocorreu violação do direito de defesa no lançamento de contribuições
sociais previdenciárias sobre pagamentos feitos a seguranças já que não ocorreu o
necessário detalhamento das razões de fato e de direito que poderiam justificar tal
lançamento.
Aduz que não foi apresentada nenhuma prova de que o trabalho dos seguranças tinha
vínculo consigo (Brapira Comércio de Bebidas Ltda).
Requer a “juntada de prova documental suplementar” e a produção de prova pericial
contábil “para apuração dos tributos recolhidos na forma do Simples Nacional por
Transportadora Brapira Ltda EPP” e para subtração das verbas que não devem integrar a
base de cálculo “conforme acima exposto”.
Requer, por fim, o cancelamento dos autos de infração hostilizados.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou parcialmente procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2010 a 31/05/2013
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722187/2015-74

LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições sociais previdenciárias,
não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará o
lançamento do crédito previdenciário.
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO REAL DO TRABALHADOR PARA FINS
PREVIDENCIÁRIOS.
SIMULAÇÃO.
PRIMAZIA
DA
REALIDADE.
CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES POR INTERMÉDIO DE INTERPOSTA
PESSOA JURÍDICA EXISTENTE APENAS NO PLANO FORMAL.
Constatado pela autoridade fiscal que a empresa, para deixar de pagar tributos
(contribuições sociais previdenciárias e contribuições para terceiros) e encargos
trabalhistas, contrata trabalhadores por intermédio de interposta pessoa jurídica
existente apenas no plano formal, correto o enquadramento dos trabalhadores como
segurados vinculados a real contratante para fins de cobrança de contribuições sociais
previdenciárias.
RECONHECIMENTO
DE
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
PARA
FINS
PREVIDENCIÁRIOS. TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVIÇOS LIGADOS
A ATIVIDADE MEIO DA EMPRESA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
NULIDADE.
Nulo é o lançamento quando ausentes a descrição do fato gerador e a determinação da
matéria tributável, em especial quando o crédito é constituído com base na
caracterização como segurados empregados de trabalhadores que prestam serviços
ligados a atividade meio da empresa e deixam de ser demonstrados elementos
caracterizadores do vínculo empregatício.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações previstas na Lei no 8.212/1991.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2010 a 31/05/2013
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS NA SISTEMÁTICA DO
SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de contribuições sociais previdenciárias com o valor recolhido
para o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123/2006.
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM NOME DE EMPRESA
DISTINTA DA AUTUADA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a tributo administrado
pela RFB, com créditos de terceiros.
PEDIDO DE PERÍCIA CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Deverá ser considerado não formulado o pedido de perícia apresentado sem a exposição
dos motivos pelos quais o requerente entende que deva ser produzida tal prova e sem a
indicação de quesitos e do nome, endereço e qualificação profissional de perito.
JUNTADA DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722187/2015-74

A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior; b) refira-se a
fato ou direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu que a atividade de segurança não é atividade fim da Autuada e
que a autoridade lançadora, além de não ter exposto, em nenhum momento, os motivos pelos
quais entendeu que havia pessoalidade na relação mantida entre a Autuada e os seguranças a que
se referem os autos, também não apresentou nenhum elemento probatório que demonstre que
existia subordinação em tal relação.
Assim, decidiu pela nulidade, por vício material, do lançamento dos autos de
infração de DEBCAD no 51.068.054-2 e no 51.068.056-9.
No mais, manteve os demais lançamentos.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o seu
recurso voluntário, enquanto as responsáveis solidárias deixaram transcorrer in albis o prazo
recursal.
Preliminarmente, a RECORRENTE alega que a DRJ de origem não apreciou
todos os pontos da impugnação, deixando de apreciar acerca das verbas rescisórias e
indenizatórias que deveriam ter sido incluídas na base de cálculo do lançamento, motivo pelo
qual reiterou esses argumentos.
Dessa forma, diante da omissão quanto ao tema alegado em fase impugnatória,
requer a nulidade do acórdão da DRJ, não podendo o CARF julgar tema não apreciado pela
primeira instância, colacionando jurisprudência para embasar seu argumento.
Em suas razões, quanto ao conceito de simulação, dado pelo CARF, alega que tal
fato foi ignorado nas razões do acórdão de origem.
Ato contínuo, traz novas alegações, argumentando que houve falta de
embasamento material para o lançamento entre setembro e dezembro de 2010, tendo em vista
que o AI não juntou os extratos das folhas de pagamento da BRAPIRA TRNASPORTADORA,
tendo juntado apenas os extratos das Folhas de Pagamento de jan/2011 a jun/2013, período final
da fiscalização.
Da mesma forma, com novas alegações, relata que o AI desconsiderou por
completo pagamentos feitos a título de verbas rescisórias e outras verbas, que não devem ser
incluídas na base de cálculo da contribuição previdenciária. Assim, desprezou, além dos
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722187/2015-74

pagamentos realizados na sistemática do SIMPLES NACIONAL, verbas não tributáveis, que
seriam apuradas no regime ordinário.
Ademais, alega que houve violação da ampla defesa, pois não houve explicação
da origem dos valores constantes dos DEBCADs ou como a eles chegou, bem como não há
explicação de quais rubricas contábeis da folha de salários foram incluídas ou excluídas da base
de cálculo.
No mais, reiterou todos os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.VRO.1122.REP.009.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade do acórdão. Matéria não impugnada. Preclusão.
A RECORRENTE alega que a DRJ deixou de apreciar acerca das verbas
rescisórias e indenizatórias que deveriam ter sido excluídas da base de cálculo do lançamento,
motivo pelo qual reiterou esses argumentos.
Quanto ao tema, verifica-se que a RECORRENTE, em sua impugnação, apenas se
manifestou acerca do assunto, de forma totalmente genérica, sem nada especificar, quando
requereu a “produção de prova pericial contábil para apuração dos tributos recolhidos na forma
do SIMPLES NACIONAL por TRANSPORTADORA BRAPIRA LTDA EPP - "empresa
interposta", bem como para subtração das verbas que não devem integrar a base de cálculo”.
Assim, percebe-se que a RECORRENTE nada alegou acerca de “verbas
rescisórias e indenizatórias que deveriam ter sido incluídas na base de cálculo do lançamento”
de forma específica, motivo pelo qual a DRJ de origem se manifestou apenas acerca do pedido
de perícia, ou seja, não foi omissa, como alega a RECORRENTE.
Em fase recursal, alega ainda a ausência de descrição clara e precisa da ocorrência
do inadimplemento motivador do presente lançamento. Quanto ao tema, a RECORRENTE não
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722187/2015-74

manifestou qualquer alegação de forma específica em sua impugnação, como o fez em sede
recursal.
Em razão do exposto, as matérias abordadas no recurso voluntário não foram
apreciadas pela DRJ de origem. Portanto, não merecem conhecimento neste momento processual
por se tratar de uma inovação de argumentos de defesa.
Sobre o tema, utilizo como razões de decidir as palavras do ilustre Conselheiro
Sávio Salomão de Almeida Nobrega, em voto proferido no acórdão no 2201-008.300, julgado em
02/02/2021:
Ora, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de impugnação e
não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a instância,
não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora
para que sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos,
que, a propósito, deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad
quem, do conhecimento de matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do
juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão
(dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os
ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem
ser aqui reproduzidos com a finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou
incompreensões que poderiam surgir a respeito das dimensões horizontal e vertical
próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-
se somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é
entendida pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela
matéria em relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o
recorrente determina o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação
derivando da concreta impugnação à matéria que é devolvida. Na dimensão
vertical, entendida como sendo a profundidade da devolução, estabelece-se a
devolução automática ao tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, de
todas as alegações, fundamentos e questões referentes à matéria devolvida.
Trata-se do material com o qual o órgão competente para o julgamento do
recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma
consequência natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de
qualquer manifestação nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo
CPC especifica que a profundidade da devolução quanto a todas as questões
suscitadas e discutidas, ainda que não tenham sido solucionadas, está limitada ao
capítulo impugnado, ou seja, à extensão da devolução. Trata-se de antiga lição de
que a profundidade do efeito devolutivo está condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da
Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força
do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722187/2015-74

appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria
estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o
conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão do
efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-
se da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o
material que há de trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a
quo deveria resolver questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá
apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas. Em que medida
competirá ao tribunal a respectiva apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas
as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao
capítulo impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela
compensação, o tribunal poderá, negando-a, apreciar as demais questões de
mérito, sobre as quais o juiz não chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o
órgão a quo não está obrigado a resolver todas as questões atinentes aos
fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos fundamentos do autor,
não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos da defesa do
réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas
delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a que
chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis
de ofício, deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo
as questões acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de
mérito e outros fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar
todas as questões que se relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A
rigor, o recorrente estabelece a extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua
profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o
lançamento em si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em
primeiro grau. A matéria devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente
contraditada na peça impugnatória. É por isso que se diz que a impugnação fixa os
limites da controvérsia. É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões
pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do
Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar na
postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente
deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722187/2015-74

“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhece-
las, porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está
submetido o processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se
manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.
(Processo n. 13851.001341/2006-27. Acórdão n. 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa.
(Processo n. 13558.000939/2008-85. Acórdão n. 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado
em 11.12.2018).”
Sendo assim, entendo que não merece acolhida a alegação de nulidade da decisão
da DRJ por suposta omissão, pois esta se manifestou sobre todos os pontos levantados pela
RECORRENTE. Ademais, não merecem conhecimento as razões recursais apresentadas deste
tópico, por inovar a matéria de defesa levada à apreciação da DRJ.

MÉRITO
Da responsabilidade Solidária
A RECORRENTE reitera os argumentos que vão de encontro ao enquadramento
das empresas ÔMEGA LOCADORA, ORANGE LOCADORA e FCJ PARTICIPAÇÕES como
responsáveis solidários.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722187/2015-74

Contudo, não merecem conhecimento as razões da RECORRENTE sobre o tema
em análise.
É que, nos termos da Súmula no 172 deste CARF, a RECORRENTE, BRAPIRA
COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, na qualidade de contribuinte principal, não pode questionar
a sujeição passiva solidária imputada a terceiros, por faltar-lhe legitimidade para tanto:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Como visto, as solidárias ÔMEGA LOCADORA, ORANGE LOCADORA e FCJ
PARTICIPAÇÕES não apresentaram impugnação e, portanto, não instauraram o litígio.
Portanto, remanesce apenas o recurso apresentado pela contribuinte principal, que
não tem legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Neste sentido, também não conheço desta parte do recurso voluntário.

Alegação de Independência da BRAPIRA TRANSPORTADORA
A RECORRENTE afirma inexistir a alegada confusão patrimonial com a
BRAPIRA TRANSPORTADORA, pois:
 Ambas possuem entradas distintas para seus estabelecimentos;
 O fato de disporem de um mesmo local físico, por si só, nada diz sobre
confusão patrimonial;
 Para a CLT, pode-se responsabilizar todo um grupo societário sem que
isso configure qualquer ato ilícito;
 Houve acordo e não reconhecimento da solidariedade trabalhista;
Neste ponto, a RECORRENTE volta a se confundir quanto à presente autuação,
ao mencionar que:
Ou bem o pagamento da contribuição previdenciária sobre a folha era realizado por uma
pessoa jurídica ou bem o pagamento era realizado pela outra pessoa jurídica. Não há
como haver esse fato gerador realizado por ambas ao mesmo tempo, nem que os
empregados da BRAPIRA TRANSPORTADORA que eram motoristas, grande parte,
segundo o próprio auto, de maneira eventual prestassem serviço a BRAPIRA
COMERCIO.
Em várias passagens do seu recurso, a contribuinte afirma que a BRAPIRA
TRANSPORTADORA sempre teve faturamento muito abaixo do limite do SIMPLES, que não
houve dolo ou sequer fraudes em eventuais falhas contábeis, nem má-fé a fim de gerar a
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722187/2015-74

responsabilização solidária em tela. Tudo isso para reafirmar que não há motivos para que a
BRAPIRA TRANSPORTADORA fosse excluída da sistemática do SIMPLES.
Contudo, ao contrário do que entendeu a RECORRENTE, neste caso não houve a
exclusão da BRAPIRA TRANSPORTADORA da sistemática do SIMPLES, mas sim uma
constatação de que os empregados registrados na interposta empresa (TRANSPORTADORA
BRAPIRA) eram, na realidade, empregados e contribuintes individuais a serviço da
RECORRENTE (BRAPIRA COMERCIO).
Tanto que, no Relatório Fiscal, a autoridade lançadora concluiu o seguinte:
13 Restou provado o emprego de simulação na atuação da pessoa jurídica BRAPIRA
COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ. 54.849.682/0001-30, revelando-se o claro
objetivo do sujeito passivo em burlar a legislação previdenciária. Consequentemente são
considerados como empregados do sujeito passivo todos aqueles trabalhadores
formalmente registrados na pessoa jurídica "interposta" TRANSPORTADORA
BRAPIRA EPP, efetuando-se o lançamento das contribuições previdenciárias sobre os
fatos geradores apurados como citado no presente relatório e aplicar multa por
descumprimento da obrigação acessória.
Ou seja, não houve a cobrança das contribuições previdenciárias em face da
pessoa jurídica "interposta" TRANSPORTADORA BRAPIRA, mas sim em face da BRAPIRA
COMÉRCIO.
Portanto, cai por terra a argumentação de que não poderia haver vinculo com
ambas as empresas ao mesmo tempo, já que a autoridade fiscal desconsiderou o vínculo com a
BRAPIRA TRANSPORTADORA o considerou unicamente em relação à RECORRENTE, por
constatar que essa era a realidade fática.
A autoridade fiscal concluiu que “a ‘empresa interposta’ TRANSPORTADORA
BRAPIRA EPP, atuou como empresa satélite do sujeito passivo a ‘empresa principal’ BRAPIRA
COM DE BEBIDAS”, assim descaracterizou essa situação no procedimento fiscal “pois, trata-
se na realidade de uma única empresa”.
Percebe-se que a RECORRENTE apenas argumenta que ocorreu um
planejamento tributário, ao tempo em que se escora na “omissão” de demais formas de se
demonstrar a formação de grupo econômico de fato, sem combater as provas já existentes nos
autos, ora suficientes de comprovar a situação que enquadra a TRANSPORTADORA BRAPIRA
como empresa interposta, como será a seguir demonstrado.
Cabe analisar os fatos sintetizados pela DRJ de origem para demonstração da
formação da referida situação envolvendo a TRANSPORTADORA BRAPIRA:
I) a constatação, efetuada com base em pesquisas realizadas no serviço de pesquisa e
visualização de mapas e imagens de satélite Google Maps (fotos constantes nos itens
5.1 e 5.2 do relatório fiscal), de que as sociedades empresárias Brapira Comércio de
Bebidas Ltda e Transportadora Brapira Ltda constituíam, na realidade, um único
negócio empresarial, que funcionava na mesma localidade (Avenida Padre Antônio
Van Ess no 1.687, no Bairro do Rosário, em Pirassununga/SP, com fundos para a Rua
José Bonifácio);
II) a constatação de que dois sócios administradores da sociedade empresária Brapira
Comércio de Bebidas Ltda (Fábio Marquezelli e Cláudio Marquezelli) atuaram como
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722187/2015-74

“funcionários” da sociedade empresária Transportadora Brapira Ltda (empresa
interposta), desde 01/2007, com remuneração igual ou superior a do sócio-
administrador da mesma (Transportadora Brapira Ltda), Sr. Fábio Denófrio;
III) a constatação de que o sócio-administrador detentor de 95% do capital da
Transportadora Brapira Ltda (Sr. Fábio Denófrio) é “funcionário”, desde 12/1997,
da sociedade empresária Brapira Comércio de Bebidas Ltda, na função de relações
públicas, e que é remunerado por esta (Brapira Comércio de Bebidas Ltda);
IV) a constatação de que a outra sócia da Transportadora Brapira Ltda, Sra. Maria
Alice de Oliveira Marquezelli (sócia quotista com 5% do capital), além de ser sócia
quotista da Brapira Comércio de Bebidas Ltda, é casada com sócio administrador
desta (Brapira Comércio de Bebidas Ltda), Sr. Nélson Marquezelli, e mãe de outros
três sócios administradores desta (Brapira Comércio de Bebidas Ltda), Srs. Fábio
Marquezelli, Cláudio Marquezelli e Juliano Marquezelli;
V) a constatação de que os sócios da Brapira Comércio de Bebidas Ltda são os
membros da família Marquezelli (Nélson Marquezelli, Maria Alice de Oliveira
Marquezelli, Fábio Marquezelli, Cláudio Marquezelli e Juliano Marquezelli) e a
sociedade empresária FCJ Participações Ltda, que tem em seu quadro societário
os Srs. Cláudio Marquezelli, Fábio Marquezelli, Juliano Marquezelli e Nélson
Marquezelli;
VI) a constatação, efetuada com base na análise do faturamento registrado nos
assentamentos contábeis da Transportadora Brapira Ltda, de que esta é totalmente
dependente da Brapira Comércio de Bebidas Ltda, “em operação exclusiva de
‘transportar ou distribuir’ os produtos ou bebidas comercializadas”,[..]
VII) a constatação, efetuada com base na análise da movimentação financeira
registrada nos assentamentos contábeis da Transportadora Brapira Ltda, de que esta
era totalmente dependente da Brapira Comércio de Bebidas Ltda, já que a
movimentação financeira necessária para mantê-la em funcionamento era bem superior
ao faturamento que era formalmente registrado, conforme demonstrado na planilha
reproduzida acima;
VIII) a constatação, efetuada com base na análise da movimentação da conta do Passivo
“Empréstimo a Coligada” – 2110400243101”, na contabilidade da Transportadora
Brapira Ltda, de que, no período de 2010 a 2013, esta (Transportadora Brapira Ltda) foi
financiada pela sociedade empresária Brapira Comércio de Bebidas Ltda e que, a
partir de julho de 2013, com a paralisação da Transportadora Brapira Ltda,
restou saldo impagável deste empréstimo,[..]
IX) a constatação, efetuada com base nos assentamentos contábeis da sociedade
empresária Transportadora Brapira Ltda, de que “nas contas de gastos com
combustíveis e de manutenção e reparo de veículos, onde deveria se concentrar os
maiores gastos com a atividade de transporte, há o registro de ínfimos valores”,[...]
X) a constatação, efetuada com base nos assentamentos contábeis da sociedade
empresária Transportadora Brapira Ltda, de que não há registro de despesas inerentes
a atividade de transportadora como “‘Vale Refeição’, ‘Vale Transporte’,
‘Assistência Médica’ (fatura da UNIMED), ‘Farmácia e Medicamentos’,
‘Uniformes’, ‘Alimentação’, ‘Seguro de Vida’, ‘Auxílio Educação’, ‘Serviços
Profissionais de Advocacia’, ‘Água’, ‘Energia Elétrica’, ‘Telefone’, ‘Seguros’,
‘Impressos e Materiais de Escritório’ e ‘Licenciamento de Veículos’”;
XI) a constatação, efetuada com base nos documentos contábeis da sociedade
empresária Brapira Comércio de Bebidas Ltda, de que esta, embora não tivesse
nenhum motorista ou ajudante formalmente registrado como seu empregado,
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722187/2015-74

registrou em sua contabilidade gastos com combustíveis, lubrificantes e
manutenção e reparo de veículos,[...]
XII) a constatação de que o saldo credor de R$ 1.525.999,50 registrado na conta do
passivo “2110699952999 – Empréstimos e Financiamentos a Pagar” da contabilidade
da sociedade empresária Transportadora Brapira Ltda, por tratar-se de débitos
bancários, foi saldado pela sociedade empresária Brapira Comércio de Bebidas
Ltda após a paralisação daquela (Transportadora Brapira Ltda);
XIII) a constatação de que a sociedade empresária Brapira Comércio de Bebidas Ltda,
após a paralisação da sociedade empresária Transportadora Brapira Ltda, em julho de
2013, “assumiu seu ativo, conta de Veículos num total de R$ 2.000.000,00”;
XIV) a constatação de que vários motoristas e ajudantes, contratualmente admitidos na
sociedade empresária Transportadora Brapira Ltda dirigiam caminhões da Brapira
Comércio de Bebidas Ltda, visto que esta, embora não tivesse nenhum
motorista/ajudante registrado, detinha um quantitativo de 18 veículos de carga,
conforme pesquisa feita no RENAVAM:[...]
XV) a constatação, efetuada por meio da análise de GFIP’s, de que, na época da
constituição da sociedade empresária Transportadora Brapira Ltda (final do ano de
2006), dos 84 “funcionários” admitidos inicialmente, 63 eram provenientes da
sociedade empresária Brapira Comércio de Bebidas Ltda;
XVI) o fato de, em julho de 2013, com a paralisação da sociedade empresária
Transportadora Brapira Ltda, ter ocorrido a migração de volta da totalidade dos seus
funcionários para a sociedade empresária Brapira Comércio de Bebidas Ltda,
“num total de 125 funcionários, sendo identificado pelo código de movimentação
‘N3’ na GFIP, indicando “empregado proveniente de transferência de outro
estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa, sem rescisão de contrato de
trabalho”;
XVII) a constatação, conforme demonstrado no relatório “4 BRAPIRA –
Movimentação N2 e N3”, de que nos meses de 05/2010, 01/2011, 06/2011, 04/2012,
07/2012 e 10/2012, ocorreram migrações de trabalhadores entre as sociedades
empresárias Transportadora Brapira Ltda e Brapira Comércio de Bebidas Ltda;
XVIII) a constatação de que pelo menos 44 funcionários postularam reclamatórias
trabalhistas contra a sociedade empresária desativada (Transportadora Brapira
Ltda), arrolando como solidária a sociedade empresária Brapira Comércio de
Bebidas Ltda;
XIX) a constatação de que “em todo o período foram transmitidas as GFIP’s de
ambas as empresas por Edílson Moraes, com registro na TRANSPORTADORA
EPP”;
XX) a constatação de que o Sr. Fábio Denófrio, sócio administrador da Transportadora
Brapira Ltda, sequer foi remunerado por esta e que seus proventos advieram
integralmente da “empresa principal” a Brapira Comércio de Bebidas Ltda;
XXI) a constatação, efetuada com base na declaração (18_Esclarecimentos da conta de
VIAGENS E ESTADAS) prestada pelo Sr. Fábio Denófrio em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 01, de que quem efetivamente exercia atividades inerentes a
sócio administrador da sociedade empresária Transportadora Brapira Ltda,
eram os Srs. João Luiz dos Santos, Fábio Marquezelli, Cláudio Marquezelli e
outros. (grifo nosso)
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722187/2015-74

Da análise do recurso, percebe-se que RECORRENTE se ateve a mencionar,
basicamente, que os fatos acima narrados se tratam de planejamento tributário e que haviam
entradas distintas para os estabelecimentos.
Pois bem, diversas são as constatações que comprovam a existência de desvios de
finalidade com abuso de personalidade jurídica, identificadas pela confusão patrimonial,
identidade de quadro societário, endereços idênticos, conglomerado familiar, controle ou direção
unitários, transferência de ativos e de empregados, não cabendo razão à RECORRENTE.
Quanto à confusão patrimonial, mesmo diante das constatações ora discutidas no
presente julgamento, a RECORRENTE limita-se, novamente, a tentar comprovar a sua
inexistência com foto colacionada ao recurso, informando que, por mais que os estabelecimentos
fossem no mesmo endereço, havia entradas distintas, fato que não foi elemento de análise da
fiscalização, tendo em vista que tal fato nada refuta as diversas provas em contrário, pois as
entradas distintas nada impedem a confusão patrimonial.
Quanto às reclamações trabalhistas, novamente a RECORRENTE prende-se a fato
isolado, quando, na verdade, a fiscalização, como bem explicou a DRJ de origem, utilizou o fato
dos 44 trabalhadores terem ajuizado ações trabalhistas contra a sociedade empresária
desativada (Transportadora Brapira Ltda), arrolando como solidária a sociedade
empresária Brapira Comércio de Bebidas Ltda, fato que não é mera infeliz coincidência, mas
sim, prova de que havia, de fato, confusão patrimonial, ajudando a comprovar, junto com as
diversas constatações já demonstradas, a ocorrência de simulação.
Sabe-se ainda que a RECORRENTE deve juntar aos autos todos os documentos
probatórios necessários para embasar seus argumentos, sejam documentos gerais, contábeis ou
qualquer prova pertinente, sem que seja necessário a intimação para tal, tendo em vista que é
ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória para demonstrar de forma clara eventual
equívoco da fiscalização.
Necessário esclarecer que, para o direito, o que vale não é a nomenclatura dada ao
negócio jurídico, ou até mesmo a formalidade que o reveste. O que importa mesmo é a situação
fática que envolve a realidade de determinado negócio jurídico, ou seja, a sua finalidade.
Sendo assim, ao verificar que empregados de uma pessoa jurídica são, na
realidade, empregados de uma outra PJ, a autoridade fiscal tem a prerrogativa de fazer valer a
realidade fática para cobrar as contribuições previdenciária do real sujeito passivo. Tal
possibilidade decorre da competência atribuída ao fiscal para arrecadar, fiscalizar e cobrar as
contribuições devidas à Seguridade Social.
A possibilidade da autoridade lançadora poder desconsiderar determinado negócio
jurídico dissimulado, ante a constatação da ocorrência da relação empregatícia, decorre do
princípio da primazia da realidade, que consiste em atribuir maior relevância a realização dos
fatos do que os contratos formais.
Ao verificar a existência dos elementos de uma relação empregatícia, é dever da
autoridade fiscal exigir da real contribuinte as contribuições previdenciárias incidentes sobre
remuneração paga a segurado empregado, sob pena de responsabilidade funcional, conforme
dispõe o parágrafo único do art. 142 do CTN:
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722187/2015-74

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Esta questão não é nova nesta Turma, conforme ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2012
TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO
OPTANTE PELO SIMPLES. DESCONSIDERAÇÃO DO VÍNCULO EXISTENTE.
CARACTERIZAÇÃO
DIRETAMENTE
COM
A
EMPRESA
PRINCIPAL.
PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA.
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária
efetivamente existente, desconsiderando o vínculo formal pactuado com pessoa jurídica
interposta optante pelo Simples Nacional, desde que demonstrado, por meio da
linguagem de provas, que os trabalhadores prestavam serviços à empresa principal, esta
não optante pelo regime diferenciado de tributação.
SIMPLES FEDERAL. EMPRESA INTERPOSTA. APROVEITAMENTO DE
RECOLHIMENTOS PELA EMPRESA PRINCIPAL.
Tendo sido constituído, pelo lançamento, vínculo direto entre os trabalhadores e o
Sujeito Passivo, entendo-se que esse é o verdadeiro contribuinte, aquele que, de fato,
incidiu nos fatos geradores de contribuição previdenciária, o que ensejou o
aproveitamento das contribuições descontadas dos segurados. Nesse sentido, as
contribuições patronais previdenciárias, mesmo que recolhidas na sistemática do
SIMPLES, devem ser aproveitadas quando do lançamento tributário. Inteligência da
Súmula CARF 76.
(acórdão no 2201-003.371; data de julgamento: 18/01/2017)
Portanto, em razão do princípio da primazia da realidade, entendo como correta a
desconsideração da operação realizada pelo RECORRENTE, em virtude da ocorrência de
simulação.
Cumpre ressaltar que não merece acolhida o pleito da RECORRENTE para se
aproveitar dos recolhimentos efetuados pela TRANSPORTADORA BRAPIRA através do
SIMPLES. É que, pelos motivos já expostos, a autoridade fiscal desconsiderou o vínculo dos
segurados com a BRAPIRA TRANSPORTADORA os considerou unicamente em relação à
RECORRENTE, por constatar que essa era a realidade fática.
Neste sentido, não há como a RECORRENTE (BRAPIRA COMÉRCIO DE
BEBIDAS) se beneficiar de um recolhimento efetuado por uma PJ distinta
(TRANSPORTADORA BRAPIRA), razão pela qual inaplicável o entendimento da Súmula 76
do CARF, por esta pressupor o recolhimento e aproveitamento por parte de uma mesma empresa
que fora excluída do SIMPLES.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.557 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722187/2015-74

Por fim, também não merece prosperar a afirmação da RECORRENTE de que “a
outra hipótese para responsabilizar em termos tributários, e não trabalhistas, empresa do
mesmo grupo econômico é a de haver ilícito, fraude, dolo”. Primeiramente, válido rememorar
que a relação entre a BRAPIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS e a TRANSPORTADORA
BRAPIRA não é de solidariedade.
Ademais, importante destacar que tal premissa adotada pela RECORRENTE não
se aplica às contribuições previdenciárias, visto que o art. 124, II, do CTN, prevê que são
solidariamente responsáveis as pessoas expressamente designadas por lei:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II ­ as pessoas expressamente designadas por lei.”
O art. 30, IX da Lei 8.212/91, por sua vez, afirma que as empresas integrantes de
grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelas obrigações
previdenciárias:
“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;”.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER PARTE do Recurso
Voluntário e, na parte conhecida, por NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões
acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 685
DF CARF MF
Original